Tribunal: TJSP
Processo: 2139274-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de distribuição por dependência a inventário já aberto. Inconformismo manifestado contra ato judicial que APENAS REITEROU DETERMINAÇÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE e contra a qual não foi interposto recurso algum. Preclusão detectada. RECURSO NÃO CONHECIDO.